Tribunal: TJES
Processo: 5003619-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003619-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: MOEMA MENDONCA REIS e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INTERCÂMBIO NACIONAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1.Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de regularização de atendimento em rede credenciada por intercâmbio, reembolso de tratamento de joelho e indenização por danos morais. A recorrida, idosa e portadora de doenças graves, teve consultas e procedimentos negados em Vitória/ES, sob a justificativa de problemas administrativos entre as operadoras da rede Unimed.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Unimed-FERJ é parte legítima para figurar no polo passivo em razão da sucessão da carteira da Unimed-Rio; (ii) verificar se as negativas de atendimento por falha no sistema de intercâmbio configuram ato ilícito e dever de indenizar ; e (iii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sucessora de carteira de clientes de plano de saúde responde solidariamente pelas obrigações assistenciais e danos causados ao consumidor, conforme a teoria do risco-proveito. 4. A falha administrativa no sistema de intercâmbio entre cooperativas da mesma rede não pode ser oposta ao beneficiário para justificar negativa de cobertura, especialmente em casos envolvendo idosos e doenças graves. 5. O dano moral está configurado pelo agravamento da aflição psicológica e angústia da paciente idosa diante da incerteza quanto ao tratamento de sua saúde. 6. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado para punir a conduta e compensar o dano, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
A recorrida, Moema Mendonça Reis, idosa de 76 anos, é beneficiária do plano de saúde Unimed-Rio há mais de uma década. Portadora de fibrose pulmonar e lesão condral no joelho, reside entre Rio de Janeiro e Vitória/ES, tendo contratado plano com abrangência nacional para usufruir do sistema de intercâmbio. Relatou que, a partir de setembro de 2023, passou a sofrer sucessivas negativas de atendimento em consultas eletivas em Vitória/ES, sendo compelida a realizar pagamentos particulares para garantir sua saúde. Além disso, teve negado o reembolso de tratamento de viscossuplementação (Synolis VA) no valor de R$ 2.950,00. Pleiteou a regularização dos atendimentos, o reembolso dos valores gastos e indenização por danos morais.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para: Confirmar a tutela de urgência, determinando a regularização do plano e autorização de exames. Condenar as rés ao pagamento de R$ 2.950,00 por danos materiais (reembolso do tratamento de joelho). Condenar as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, face à injustificada negativa de atendimento à paciente idosa e com doença grave.

3. Das Razões Recursais:
As recorrentes (Unimed-Rio e Unimed-FERJ) sustentam, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo, informando que a Unimed-FERJ assumiu a carteira de clientes da Unimed-Rio a partir de abril de 2024. No mérito, alegam a inexistência de ato ilícito, afirmando que as negativas decorreram de questões administrativas de intercâmbio e que não houve comprovação de dano moral passível de indenização, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado.

VOTO

4
. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
Quanto a preliminar suscitada, mantenho o entendimento do juízo
de origem
. A transferência de carteira entre Unimed-Rio e Unimed-FERJ, autorizada pela ANS, implica na assunção de obrigações assistenciais, respondendo ambas de forma solidária perante o consumidor por danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

6
. No mérito, a controvérsia reside na falha do sistema de intercâmbio entre as cooperativas Unimed, que resultou na negativa de consultas e procedimentos para uma paciente idosa e portadora de doença crônica (fibrose pulmonar).

7.
Restou sobejamente comprovado que a recorrida foi compelida a arcar com custos particulares de consultas e tratamentos que deveriam ser cobertos pela rede credenciada através do intercâmbio nacional pactuado. A burocracia interna ou "crise financeira" das operadoras não pode ser oposta ao consumidor, que mantém o pagamento de mensalidades vultosas (aproximadamente R$ 4.903,63).

8
. O dano material de R$ 2.950,00 refere-se a tratamento legítimo negado sem fundamentação idônea, devendo ser mantida a condenação.

9
. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A injustificada negativa de cobertura em momento de fragilidade de saúde de pessoa idosa gera angústia e abalo psicológico que justificam a reparação. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se condizente com as peculiaridades do caso e com os parâmetros desta Turma Recursal, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)